Tribunal: STF
Processo: HC 256600
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral 0000016- 93.2018.6.26.0323/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ELEITORAL CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, §4º, CPP. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULAS-TSE Nº 26 E 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. É ônus do agravante insurgir-se, especificamente, contra a integralidade dos fundamentos da decisão combatida.



    2. A ausência de vertical impugnação atrai a incidência do óbice processual do Enunciado no 26 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



    3. O Tribunal Superior Eleitoral possui firme jurisprudência no sentido de que, na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de Processo Penal, que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso (AgR-AI nº 726-52/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018).



    4. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 30 do TSE.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (doc. 23, p. 2).



    Neste habeas corpus, busca-se, liminarmente:



    [...] que seja suspenso o início do cumprimento da pena decorrente da r. sentença condenatória prolatada no processo penal eleitoral originário, que tramitou sob o nº 0000016-93.2018.6.26.0323, até que essa E. Corte analise o habeas corpus em toda sua extensão.



    No mérito:



    [...] requer seja concedida a ordem da presente ação mandamental, para o fim de ser reconhecida a nulidade do v. acórdão ora combatido, consistente na mitigação dos direitos fundamentais do Paciente, sobretudo o direito ao duplo grau de jurisdição, cassando-se, assim, a r. decisão monocrática (ID 65442369), proferida pelo d. Desembargador Relator Silmar Fernandes, e, por conseguinte, todas as movimentações processuais seguintes, abrindo-se vista à esta Defesa técnica do Paciente para a devida apresentação, em segundo grau, das razões recursais da apelação interposta tempestivamente, conforme autorizam o artigo 364 do Código Eleitoral c.c. artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    Este habes corpus é inviável.



    Conforme relatado, esta impetração impugna acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral 0000016- 93.2018.6.26.0323/SP, pelos seguintes fundamentos:



    1. Este agravo regimental foi interposto tempestivamente, e a peça recursal foi subscrita por advogado devidamente habilitado nos autos.



    2. Nada obstante, sem razão o agravante. Bem examinada a questão, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que a parte não aduz argumentos capazes de afastar os fundamentos nela expendidos.



    3. Na espécie, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento na Súmula nº 30 do TSE, uma vez que “a decisão recorrida se revela harmônica com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral” (ID 159994410).



    4. A então relatora do feito, Ministra Cármen Lúcia, fundamentou a negativa de seguimento ao agravo em recurso especial nestes termos (ID 159731434):



    13. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    14. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial ao fundamento de incidência da Súmula n. 30 do Tribunal Superior Eleitoral (ID 159994410):



    “Em relação ao recurso especial, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    No caso, esta Corte Regional não conheceu da apelação criminal porque desacompanhada das respectivas razões recursais, e assentou que a regra contida no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, que autoriza a juntada das razões diretamente no Tribunal, não se aplica aos processos criminais da Justiça Eleitoral.



    Dessa forma, tem-se que a decisão recorrida se revela harmônica com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como se infere dos seguintes precedentes: (...)



    Assim, de rigor a incidência do óbice previsto na Súmula 30/TSE, segundo a qual não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e que se aplica a ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial (TSE, Ag-I nº 875, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 29/11/2017).”



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recuso especial, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por qual razão esse fundamento deveria ser superado.



    Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior, “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o óbice é de igual aplicável a casos, como o presente, nos quais os agravantes limitam-se a reiterar alegações “já enfrentadas de forma pormenorizada, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos que sustentam a decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n. 26/TSE” (AgR-AI n. 678-85/RJ, Relator o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 3.10.2018).



    [...]



    15. Ainda que se pudesse superar esse óbice sumular, o que não se dá na espécie, melhor sorte não socorre o agravante.



    16. O TRE/SP não conheceu do recurso criminal eleitoral porque desacompanhado das razões recursais.



    Consta do voto condutor do acórdão recorrido (ID 159994397):



    “O agravante se insurge contra a decisão deste Relator que não conheceu do recurso criminal eleitoral por ele interposto desacompanhado das respectivas razões.



    Colhe-se da decisão agravada (ID 65442369):



    Em que pese a manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral, o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez interposto desacompanhado das respectivas razões.



    Como é cediço, no processo eleitoral, a parte recorrente deve apresentar, no mesmo ato, a petição e as razões recursais, sob pena de preclusão.



    Sobre o tema, o art. 266, caput, do Código Eleitoral:



    [...]



    Na hipótese, embora tempestiva, a peça de interposição do recurso foi apresentada sem as razões do inconformismo, sendo desprovida de qualquer fundamentação.



    Com efeito, limitou-se o recorrente a afirmar que: ‘vem, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, interpor RECURSO DE APELAÇÃO, em razão da sentença condenatória (ID 112803123). Não obstante, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a consequente remessa ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde serão apresentadas as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal’ (ID 65200028).



    Contudo, referido procedimento, admitido no processo penal comum, não encontra respaldo no processo penal eleitoral, o qual possui previsão específica sobre a matéria, de sorte a afastar a aplicação subsidiária do CPP.



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.



    Embora o agravante afirme que, ‘em juízo de admissibilidade, o MM. Juízo de piso, ainda que tacitamente, recebeu o recurso de apelação e ordenou a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo’, na Justiça Eleitoral, o juízo de admissibilidade recursal é realizado pelo órgão ad quem, a teor do que dispõe o art. 267 do Código Eleitoral.



    Desse modo, o recebimento e a remessa do processo a esta e. Corte pelo juízo a quo, superado eventual juízo de retratação, não afasta a análise dos pressupostos recursais por este órgão julgador, a quem incumbe conhecer ou não do recurso.



    No que se refere ao argumento do agravante no sentido de que foi surpreendido com a decisão que não conheceu do recurso, cumpre registrar o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: ‘em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal’ (AgInt no REsp nº 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).



    Ressalte-se, ainda, que a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral não vincula o julgamento, devendo ser observado o princípio do livre convencimento motivado.



    Além disso, em que pese a suscitada ausência de previsão legal acerca da ‘obrigatoriedade da juntada, desde logo, das razões recursais à petição de interposição da apelação’, conforme constou da decisão agravada, o art. 266 do Código Eleitoral estabelece que o recurso independe de termo e deve ser interposto de forma fundamentada.



    Nesse sentido, complementa o art. 268: ‘no Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no art. 270’.



    Assim, havendo previsão específica no Código Eleitoral sobre a matéria, fica afastada a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, tal como alegado, em violação ao devido processo legal. (...)



    Importa anotar, ademais, que esse entendimento está consolidado na jurisprudência eleitoral, não sendo observada qualquer excepcionalidade apta a afastar a preclusão consumativa ocorrida no presente caso.



    Com efeito, uma vez praticado o ato processual com a interposição do recurso (sem as razões), perdeu o recorrente o direito de praticá-lo novamente, ainda que em complementação.



    [...]



    Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”



    No caso em análise, o TRE/SP não conheceu do recurso criminal interposto pelo agravante devido à impossibilidade de apresentação de peça de interposição de recurso desprovida das razões recursais, como determina o art. 266 do Código Eleitoral.



    Assentou a impossibilidade de aplicação subsidiária do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, relativo à apresentação das razões recursais posterior à interposição do recurso, pois o art. 266 do Código Eleitoral estabelece que as razões de recurso devem ser apresentadas no ato de sua interposição.



    17. Nos termos do art. 364 do Código Eleitoral, “no processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal”. Como assentado pelo Tribunal regional, o § 6º do art. 600 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos penais na Justiça Eleitoral por haver norma específica nos arts. 266 e 362 do Código Eleitoral, que assim dispõem:



    [...]



    Assim, descabe cogitar de ofensa aos dispositivos suscitados pelo agravante, pois o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a legislação eleitoral vigente e com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.



    [...]



    18. Nos termos da Súmula n. 30 deste Tribunal Superior, “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”, óbice “igualmente aplicável aos recursos especiais fundados em violação a lei federal” (AgRREspEl n. 0600283-17/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2021).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral (§ 6º do art. 36 do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral).



    5. Da leitura do agravo regimental, verifica-se que o agravante se limitou a reproduzir idênticas razões expostas no agravo em recurso especial (ID 159994415) e no apelo nobre (ID 159994405), sem impugnar, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula nº 26 deste Tribunal Superior.



    6. Com efeito, a orientação do TSE é no sentido de que “a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE” (AgR-REspe nº 1669-13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016).



    7. Assim, a mera repetição da tese de que o Juízo zonal teria tacitamente admitido a aplicação do § 4º do art. 600 do CPP, ao receber a petição de interposição recursal com a remessa ao TRE/SP, para que lá fossem apresentadas as razões recursais, o que teria contado com a concordância da Procuradoria Regional Eleitoral, não é suficiente para fins de reforma da decisão agravada, justamente porque não se admite, neste Justiça Especializada, o manejo de recurso de maneira fracionada, ou seja, com a apresentação da petição de interposição e posterior juntada, junto ao órgão ad quem, das razões recursais, como ocorre no Código de Processo Penal.



    8. Isto porque o art. 266 do Código Eleitoral estabelece que o recurso eleitoral deverá ser interposto independentemente de termo, por petição fundamentada. Já o art. 268 dispõe que no Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no art. 270. Não há espaço, aqui, como se vê, para aplicação subsidiária do CPP. A jurisprudência desta Corte Superior, no mesmo sentido, não permite qualquer dúvida a respeito do tema. Nesse sentido:



    [...]



    9. Destarte, de rigor a incidência da Súmula nº 30 desta Corte, segundo a qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 23, pp. 4-10 — grifei).



    Com efeito, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto nos Tribunal superiores.



    Nessa direção, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária.



    2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Além disso, em consulta ao site do TSE, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 30/4/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão, cito os seguintes precedentes proferidos pelo Tribunal Pleno do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Utilização de habeas corpus para determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que analise a impetração lá formulada com o objetivo de obrigar o Tribunal Regional Eleitoral/GO a conhecer dos embargos infringentes defensivos.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar matéria não examinada pelas instâncias antecedentes.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal (STF) quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    4. A análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição.



    5. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    6. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, o que impede, até mesmo, a determinação ao TSE para que analise o habeas corpus lá impetrado com a mesma finalidade.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 245772 AgR/GO, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 232.155 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2024 — grifei).



    Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator